Tribunal: TCU
Processo: 035.278/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas do embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam dos embargos de declaração opostos por Wilson de Oliveira Leite contra o Acórdão 1159/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar que a oposição de novos embargos protelatórios não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da presente tomada de contas especial e sujeitará o responsável ao pagamento da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), consoante previsto no artigo 298 do RI/TCU; e 9.3. dar ciência ao embargante.